Tribunal: TJSP
Processo: 1008539-89.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp no 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro em debate – Precedentes

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp no 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Consumidor que não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro em debate – Precedentes do TJSP.

Cédula de crédito bancário – Seguro de proteção financeira - Prevista a cobrança de R$ 659,93 a título de seguro de proteção financeira - Consumidor que não pôde optar pela seguradora de sua preferência, tendo o banco réu indicado a sua própria seguradora – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo – Sentença de procedência parcial mantida – Apelo do banco réu desprovido.